Tribunal: TJDFT
Processo: 0725294-04.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0725294-04.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEIXOTO &amp; CAVALCANTI ADVOGADOS APELADO: CT - AGRONEGOCIOS E CONSTRUTORA LTDA, OT ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA, DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A, DISBRAVE ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Defiro o pedido de ID 70638534. Adote a Secretaria as providências cabíveis. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator